Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743447-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS IMPETRADO: RODRIGO DE CASTRO GOMES, JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável indeferimento da inicial, em atenção ao disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. Brasília, 13 de outubro de 2025 19:33:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador